Tribunal: TJDFT
Processo: 0729210-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APELO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. APELO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RÉU. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. ANÁLISE DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, pois os elementos constantes nos autos demonstram que o réu praticou a conduta de “guardar” drogas, prevista no tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
2. No crime de receptação, negada a ciência quanto à origem ilícita do bem adquirido, é inaplicável a atenuante da confissão espontânea em favor do réu.
3. Mantida a pena aplicada, superior a 10 (dez) anos de reclusão, a análise parcialmente negativa das circunstâncias judiciais e a reincidência, mostra-se correta a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena, em consonância com o art. 33, § 2o, “a”, e art. 59, ambos do CP.
4. Reconhecida a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado) ao segundo réu, a reprimenda deve ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação do parâmetro de redução da pena. 4.1. Apreendidas porções de 128,06g de cocaína e de 5.92g de crack, além de porções de maconha e de sementes desse entorpecente, vê-se que tanto a quantidade como a natureza e a variedade das substâncias apreendidas impedem a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), mostrando-se adequada ao caso a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).
5. O réu esteve preso preventivamente durante o processo e, embora primário, tinha relevante quantidade e variedade de drogas, além de objetos de origem ilícita, dentre eles arma de fogo e bicicleta, sugerindo que a sua liberdade constitui risco à garantia da ordem pública. Ausente mudança fática a ensejar a sua soltura e permanecendo hígidos os motivos ensejadores da referida medida cautelar, o réu não tem direito de recorrer em liberdade.
6. Recursos desprovidos.